Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DANO. ANPP. DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RESE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FORÇA DEFINITIVA. INVIABILIDADE DO APELO. MÉRITO. PROPOSTA DE ANPP. INDEFERIDA. RESE INTERPOSTO PELO DEFENSOR. REABERTA A OPORTUNIDADE E CELEBRADO O ACORDO. PRETENSÃO POSTERIOR DE REVOGAR A HOMOLOGAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS PARA HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. RESPEITO À VONTADE EXPRESSA DO INVESTIGADO. ACORDO MANTIDO.
I - Admite-se o recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conhece de apelação criminal, na forma do art. 581, XV, do CPP.
II - Não cabe apelação contra decisão que homologa o ANPP, pois não é definitiva e não tem força de definitiva.
III - É absolutamente contraditório e vedado no ordenamento pátrio, segundo o princípio venire contra factum proprium, o comportamento do Defensor que se insurge contra o não oferecimento do ANPP por meio de recurso provido e após a celebração da avença recorre novamente, pugnando pela revogação do acordo.
IV - O ANPP é espécie de negócio jurídico que deve observar precipuamente o consenso entre o Ministério Público, que tem discricionariedade para a formulação da proposta, e o investigado, devidamente assistido por Defensor.
V - Para a homologação do ANPP, o Juiz fica restrito ao controle da legalidade e voluntariedade, sendo apenas possível a devolução para o Ministério Público quando entender que as condições são inadequadas, insuficientes ou abusivas (art. 28-A, §§ 4o e 5o, do CPP).
VI - A alegada ausência de prova da materialidade não impede a homologação do ANPP, porquanto entabulado na fase pré-processual, que exige apenas indícios da materialidade e autoria, sendo suficiente para o acordo a confissão do investigado.
VII - Recurso conhecido e desprovido.